Tribunal: STF
Processo: ARE 1462871
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que se inadmitiu o recurso extraordinário interposto aos seguintes fundamentos (e-Doc. 7): 



    “No que diz respeito à questão referente ao creditamento de ICMS incidente em operação oriunda de outro ente federado, o julgamento do mérito do RE nº 628.075, Tema nº 490, STF, DJe 01.10.2020, fixou a seguinte tese: 



    "O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade" 



    Observa-se, ademais, que em sede de embargos de declaração (ATA nº 163/21, DJe de 27/09/2021), o Redator do julgado em questão, o Min. GILMAR MENDES, manteve o efeito ex nunc conferido ao Tema 490 do STF - ATA Nº 22, de 18/08/2020, DJE nº 218, divulgado em 31/08/20, no seguinte sentido: 



    "(...) conferiu à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas; e, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento emrelação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Edson Fachi (Relator), Marco Aurélio e Roberto Barroso. (...)" 



    No mais, quanto à sujeição ativa da obrigação tributária, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contémfundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas. 



    Isso porque, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito, e de direito local. Incidentes as Súmulas 279 e 280 do Col. Supremo Tribunal Federal.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 155, II, §2º, IX, “a” da Constituição Federal da Constituição Federal.



    Decido.



    Verifico que o Tribunal de origem negou seguimento com fundamento em paradigma vinculante submetido a repercussão geral, RE nº 628.075, Tema nº 490, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil; e, quanto ao sujeito ativo da obrigação tributária, não admitiu o recurso extraordinário ante a necessidade do reexame fático-probatório e da análise e interpretação de direito local. Foram aplicadas as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte.



    A parte agravante, por sua vez, limita-se sustentar questões de mérito relativas a defender a correção do recolhimento do ICMS aos Estados de Santa Catarina e do Paraná, por ocasião do desembaraço aduaneiro.



    O entendimento da Corte é no sentido de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo extremo, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantidas incólumes as motivações relativas à necessidade de se reexaminar a causa à luz do conjunto fático-probatório (Súmula nº 279/STF) e da análise de legislação local (Súmula 280/STF).



    A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de obstar o agravo quando, como no caso, não são atacados todos os fundamentos da decisão que obsta o processamento do apelo extraordinário. Nesse sentido: AI nº 488.369/RS-AgR, 4/5/04, Primeira Turma, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJe de 28/5/04; AI nº 330.535/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJe de 21/9/01; e ARE nº 637.373/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/6/11, esse último assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO RECURSO NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. ARTIGO 543 DO CPC. REMESSA DO FEITO AO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I O agravo não atacou os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. Precedentes. II É desnecessário aguardar o julgamento do recurso especial pelo STJ quando o extraordinário não possuir condições de admissibilidade. Precedentes. III Agravo regimental improvido”. 



    Ainda que superado esse óbice, a decisão agravada encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema. 



    Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO-MEMBRO EM QUE LOCALIZADO O DOMICÍLIO OU O ESTABELECIMENTO DO DESTINATÁRIO JURÍDICO DA MERCADORIA IMPORTADA, INDEPENDENTEMENTE DE ONDE OCORRA O DESEMBARAÇO AUANEIRO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1098226 AgR-segundo, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 30/11/2020)



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO ONDE ESTIVER SITUADO O DESTINATÁRIO JURÍDICO DA MERCADORIA. IRRELEVANTE O LOCAL DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CRÉDITOS REGISTRADOS PELA RECORRENTE. GLOSA EFETUADA PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o sujeito ativo da relação jurídico-tributária do ICMS-importação é o Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria, pouco importando se o desembaraço aduaneiro ocorreu por meio de ente federativo diverso. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido e concluir pela legitimidade dos créditos, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. (ARE 989361 AgR-segundo, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 13/10/2017)



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalment